Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-56.2009.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001138-56.2009.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 290.511.771-00 (APELANTE), LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - CPF: 485.554.011-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 486.217.571-68 (APELADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR - CPF: 126.577.270-34 (ADVOGADO), JOCINELI PRADO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 678.996.506-82 (APELADO), EDUARDO PRADO RIBEIRO - CPF: 040.692.636-08 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES FRANCO - CPF: 032.946.366-79 (APELADO), JOCIANI PRADO RIBEIRO - CPF: 032.759.826-30 (APELADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO EM SEPARADO DE AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto contra acórdão que manteve a improcedência de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse, sob o fundamento de omissão e contradição no julgamento, com especial enfoque na ausência de julgamento conjunto com ação conexa (Obrigação de Fazer nº 00011713.35.2007.8.11.0017). A embargante pleiteia a declaração de nulidade da sentença, alegando violação ao artigo 55, §3º, do CPC e princípios constitucionais, como ampla defesa e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao concluir pela improcedência da demanda sem o julgamento conjunto das ações conexas;
(ii) analisar se a não apreciação conjunta das ações viola o artigo 55, §3º, do CPC e princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando que o julgamento em separado das ações conexas não acarretou prejuízo processual ou risco de decisões conflitantes, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas.

O reconhecimento de conexão entre ações não torna obrigatório o julgamento conjunto, sendo facultado ao magistrado avaliar a conveniência da medida, conforme previsão do artigo 55 do CPC.

Não há demonstração, pela embargante, de efetivo prejuízo ou violação aos princípios da ampla defesa e segurança jurídica em razão do julgamento em separado.

Os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento para recursos excepcionais, salvo quando presentes vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O descontentamento da parte com o resultado desfavorável não equivale à ausência de fundamentação, sendo vedada a utilização dos embargos como via para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de conexão entre ações não torna obrigatório o julgamento conjunto, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência da medida, desde que não haja prejuízo às partes.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito ou para prequestionamento de recursos excepcionais sem vício no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, 489, §1º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LV e LIV, e art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
CELIA MARIA DA SILVA
contra acórdão que manteve a improcedência de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse nº
0001138-56.2009.8.11.0017
, ao argumento de omissão e contradição no julgamento, com ênfase na ausência de análise da obrigatoriedade de julgamento conjunto com ação conexa.

Em síntese, argumenta, entre outros pontos, que o julgamento em separado de ações conexas viola o art. 55, §3º, do CPC, além de que o preço pactuado no contrato objeto da ação é vil, cujo desprovimento do apelo desconsidera os fatos e argumentos apresentados.

Requer a declaração de nulidade da sentença, a fim que as demandas sejam julgadas de forma conjunta, com o prequestionamento dos artigos 93, inciso IX, artigo 5º, incisos LV, LIV, e, artigo 105, da Constituição Federal e artigo 55, parágrafo 3º, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No presente caso, a embargante alega obscuridade no acórdão que manteve a improcedência da ação anulatória de ato jurídico cumulada com reintegração de posse, sustentando, em síntese, que a ausência de julgamento conjunto das ações conexas (ação de Obrigação de Fazer nº 00011713.35.2007.8.11.0017) viola o disposto no artigo 55, §3º, do CPC, bem como os princípios da ampla defesa e da segurança jurídica.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando que o julgamento em separado das ações conexas não resultou em prejuízo às partes ou em risco de decisões conflitantes.

Tal conclusão, devidamente exposta no voto condutor, reflete o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo.

Além disso, o reconhecimento de conexão entre ações não torna obrigatório o julgamento conjunto, sendo facultado ao juízo avaliar a conveniência dessa medida, conforme destacado no acórdão embargado.

Assim, no caso em tela, não há incompatibilidade lógica entre o julgamento ora proferido e os fundamentos do acórdão, razão pela qual inexiste contradição a ser sanada.

O argumento de que o julgamento em separado pode ceifar os direitos da parte adversa ou levar à procedência automática da ação conexa não encontra respaldo na legislação ou nos fatos do caso concreto.

O acórdão embargado observou adequadamente a ausência de prejuízo processual, reafirmando a autonomia do magistrado na condução das ações conexas, sem violação aos princípios da segurança jurídica ou da ampla defesa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento pretendido pela embargante, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de viabilizar a interposição de recursos excepcionais, salvo quando presentes os vícios especificados no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

Assim, os embargos de declaração opostos pela embargante carecem de fundamento para atribuição de efeitos infringentes, porquanto não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a alteração do julgamento de mérito.

O acórdão está devidamente fundamentado, com análise clara e abrangente de todas as questões suscitadas, ausente, portanto, qualquer elemento que justifique a modificação do entendimento adotado.

Doutro lado, ainda que a embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1º, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025